Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-06.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007089-06.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E , NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, DA NORMA DO ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INVIABILIDADE – REVÓLVER SEM REGISTRO – CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO AGENTE QUE NÃO APENAS NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO FATO, MAS TAMBÉM CARACTERIZA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – EMBRIAGUEZ QUE ACENTUA A PERICULOSIDADE DO COMPORTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o artigo 385 do Código de Processo Penal, que autoriza o juiz a proferir sentença condenatória mesmo quando o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição, foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, de modo que tal hipótese não constitui violação do sistema acusatório.

O fato de o agente ser policial militar não apenas não implica a atipicidade da conduta de portar arma de fogo sem registro, mas também constitui causa de aumento de pena, nos termos do artigo 20, inciso I, da Lei n. 10.826/2003. Ademais, não há falar em ausência de risco à incolumidade pública quando o acervo probatório demonstra que o réu estava embriagado, acentuando o risco de utilização indevida do artefato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wagner Spalatti das Neves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007089-06.2017.8.11.0064 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 60 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido majorado.

Preliminarmente, o apelante alega que a sentença condenatória impugnada caracteriza violação do sistema acusatório, na medida em que o próprio
parquet
se manifestara, em alegações finais, pela sua absolvição. No mérito, sustenta a atipicidade material da conduta imputada (Id. n. 113671999, pp. 86-95).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 113671999, pp. 98-106).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 119231954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wagner Spalatti das Neves
foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 60 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido majorado.

Preliminarmente, o ora apelante alega que a sentença condenatória impugnada caracteriza violação do sistema acusatório, na medida em que o próprio
parquet
se manifestara, em alegações finais, pela sua absolvição. No mérito, sustenta a atipicidade material da conduta imputada.

Sem razão, contudo.

O artigo 385 do Código de Processo Penal estabelece que, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

O recorrente argumenta que o mencionado dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988 por contrariar a norma de seu art. 129, inciso I, que confere ao Ministério Público a atribuição de “
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei
”.

Ocorre que
promoção
e
julgamento
de ação penal pública são atividades completamente diferentes e que, precisamente em observância do sistema acusatório, são conferidas, por nosso ordenamento jurídico-processual, a órgãos distintos da estrutura do Estado, independentes entre si.

Nessa esquemática, o Ministério Público ocupa a posição de
dominus litis
, cabendo-lhe avaliar, preambularmente, a pertinência da persecução penal, seja com base em inquérito policial, seja em elementos de informação obtidos por outros meios. Porém, uma vez formalizada perante o Poder Judiciário a pretensão condenatória com o oferecimento de denúncia, caberá a este a palavra final sobre a procedência ou não da ação penal, o que não constitui, de forma nenhuma, usurpação de atribuição acusatória.

A respeito do tema, trago à colação a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la
” (
in Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 746-747).

O próprio Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo do texto constitucional em nosso sistema de justiça, já teve a oportunidade de se pronunciar acerca da matéria, e não viu óbice nenhum à prolação de sentença condenatória na hipótese em que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão relativa ao termo inicial para contagem do prazo prescricional, notadamente a partir da constatação da consumação do delito, requer a reanálise da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, medida incabível na estreita via extraordinária, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte. Precedentes.

2. Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).

3. Como regra,
vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu
. Precedentes.

4. Agravo Regimental não provido
” (STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.335.473/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; data do julgamento: 11.11.2021; data da publicação: 7.1.2022).

Diga-se de passagem que, paradoxalmente, o que caracterizaria efetiva infringência do sistema acusatório seria o acolhimento da tese defensiva, transformando a prolação de sentença absolutória, pelo magistrado, em mero ato homologatório da manifestação ministerial.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao pedido de absolvição fundado na tese de atipicidade material da conduta, também não procede o recurso.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Constam dos autos do incluso inquérito policial que no dia 25/03/2017, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial ‘Sheriff’, situado na Rua Julio Campos, esquina com a Avenida Lions, nesta cidade, o denunciado
WAGNER SPALATTI DAS NEVES
, policial militar, portava, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, curta, sendo um revólver, sem marca aparente, calibre nominal .38, série nº 2594, municiada com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, devidamente apreendidos (fl. 03) e periciados (fls. 25/32).

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar recebeu comunicação anônima informando que havia uma pessoa no mencionado estabelecimento comercial, portando uma arma de fogo.

Logo, os milicianos
(
sic
)
se deslocaram ao local indicado, ocasião em que se depararam com o denunciado e, ao proceder a sua revista pessoal, localizou com o mesmo referida arma de fogo.

Consta, outrossim, que devido o estado de embriaguez de
Wagner
, o mesmo foi encaminhado ao Pronto Atendimento, e, após atendimento, foi levado à 1ª DP, onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogado, o denunciado confessou, assumindo a propriedade do revólver, bem como que não possui registro do mesmo
” (Id. n. 113671995, p. 7;
sic
).

Em linhas gerais, o apelante sustenta que seu ato – cuja comprovação não questiona – não implicou violação do bem jurídico tutelado pelo art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. Nesse sentido, argumenta que, por ser policial militar e, portanto, legalmente apto a portar arma de fogo, bem como dotado de
expertise
para tanto, a mera ausência de registro do revólver não colocou em risco a incolumidade pública.

Todavia, a tese não tem consistência. Tanto que o art. 20, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 prevê, como causa de aumento dos crimes tipificados nos artigos 14 a 18 do mesmo diploma normativo, o fato de o agente integrar a Polícia Militar. Não por acaso, a referida majorante foi reconhecida pelo juízo
a quo
.

Defrontando-se com situações semelhantes, ainda sob a égide da Lei n. 9.437/1997 (que continha previsão semelhante inclusive no que diz respeito à causa de aumento de pena), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA. ART. 10, §§ 2.º e 4.º, DA LEI N.º 9.437/97. POLICIAIS CIVIS. VEDAÇÃO DE PORTE ARMA DE FOGO SEM REGISTRO E DE USO RESTRITO.

1. Aos policiais civis não é autorizado o porte de arma de fogo de propriedade particular sem registro e de uso restrito ou proibido, visto que estariam violando o art. 10, §§ 2.º e 4.º, da Lei 9.437/97, como na presente hipótese.

2. Recurso conhecido e provido para, cassando o acórdão recorrido, determinar o recebimento da denúncia
” (STJ, Recurso Especial n. 891.549/DF, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma; data do julgamento: 28.6.2007; data da publicação:13.8.2007).

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEI Nº 9.437/97. POLICIAL MILITAR. ARMA DE FOGO. REGISTRO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPRA E VENDA. AUTORIZAÇÃO PRECEDENTE. PROVIMENTO.

1. O fato do réu ser policial militar não o exime do registro da arma que pretende portar e, portanto, da incidência do disposto no artigo 10 da Lei nº 9.437/97, incluidamente no que se refere à causa de aumento de pena prevista no seu parágrafo 4º.

2. O Decreto nº 2.222/97 exige a autorização prévia para o registro da arma no órgão competente.

3. Recurso especial provido
” (STJ, Recurso Especial n. 628.992/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma; data do julgamento: 25.8.2004; data da publicação: 13.12.2004).

Não fosse o bastante, nota-se que, de acordo com a exordial e com as declarações prestadas pelas testemunhas, o apelante estava embriagado, em um bar, circunstância que acentua a periculosidade da conduta, por evidenciar que a arma de fogo poderia ter sido utilizada indevidamente em um momento de exaltação do acusado.

Nesse contexto, conclui-se que agiu com acerto o juízo de origem ao não endossar as alegações finais apresentadas pelo
parquet
e condenar o réu na forma do art. 14, combinado com o art. 20, I, da Lei n. 10.826/2003, não merecendo reparos a sentença invectivada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022